Tribunal: STF
Processo: HC 255690
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.497.405/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §1º e § 2º, VII, do Código Penal), e de falsa identidade (art. 307 do CP), porque, em resumo: 



    agindo livre e conscientemente, no dia 16.02.2022, em Esteio/RS: (i) subtraiu coisas alheias móveis (consistentes em cabos de cobre pertencentes à empresa pública federal Trensurb), para si, mediante violência a pessoa (fazendo uso de arma branca – faca), empregada logo após a respectiva subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas subtraídas; e (ii) falsificou documentos públicos, mediante aposição de assinaturas falsas na documentação subjacente à sua prisão em flagrante, ocasião em que se identificou, falsamente, como Rafael Alves de Morais. 



    No julgamento dos recursos de Apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região procedeu à reclassificação da conduta enquadrada no art. 307 do Código Penal para o tipo penal previsto no art. 299 do CP, fixando a pena final do paciente em 6 anos e 9 meses de reclusão, com a manutenção do regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSA IDENTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    5. A revisão da conclusão da instância ordinária, com vistas à desclassificação do delito, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, conforme a Súmula 7 do STJ 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo desprovido 



    Nesta ação, a impetrante sustenta, em suma: “o fato do réu, ora paciente, ter assinado como se fosse terceira pessoa os documentos referentes à prisão em flagrante não excluem a tipicidade do crime de falsa identidade e, em consequência, não conduz à configuração do crime de falsidade ideológica, descrito no art. 299 do CP”. Requer, assim, a concessão da ordem “para o fim de tipificar a conduta em exame no crime descrito no art. 307 do CP”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos principais, concluiu que a conduta imputada ao paciente se enquadra no tipo penal previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), com base nos seguintes fundamentos: 



    2.3 - Tipicidade - aposição de assinaturas falsas na documentação da prisão em flagrante. 



    Nesse ponto, alegou o MPF que foi incorreta a desclassificação dos fatos, do art. 297 do CP para o art. 307 do CP, porque, para além de se apresentar como terceira pessoa, o réu também apôs assinaturas falsas desta em documentos públicos, de maneira que o crime previsto no art. 307 do CP deve ser absorvido pelo delito mais grave, previsto no art. 297 do CP. 



    Já a Defesa, alega que o fato é atípico, sob o argumento de que o réu, ao dar nome falso perante a autoridade policial, estava garantindo sua autodefesa, porquanto encontrava-se foragido do sistema prisional à época dos fatos. 



    Cabe razão ao MPF, parcialmente. 



    De fato, como alega o MPF, o crime previsto no art. 307 do Código Penal possui caráter subsidiário, de modo que só incidirá se a atribuição de falsa identidade não constituir delito mais grave. 



    No entanto, entendo que os fatos narrados melhor se enquadram no art. 299 do Código Penal. 



    [...] 



    Portanto, S. inseriu o nome de terceira pessoa em documentos públicos para ocultar sua verdadeira identidade, o que resultou em uma declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Assim, os fatos enquadram-se no crime de falsidade ideológica. 



    [...] 



    O delito de falsidade ideológica é mais grave que o crime de falsa identidade. Além disso, a verbalização do nome falso previamente à assinatura falsa é mera etapa para a consecução deste crime-fim. Dessa maneira, deve o acusado ser condenado apenas na prática do crime do art. 299 do Código Penal. 



    Portanto, entendo que os fatos narrados melhor se encaixam na previsão do art. 299 do Código Penal." 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico do delito de falsidade ideológica. 



    Como destacado pelo STJ, “aquele que prestar declaração em documento público ‘incide no preceito tipificador do art. 299 do Código Penal, sempre que, dela, conste informação falsa ou diversa da que devia ser fornecida, movido o agente, na pratica da falsidade expressional, pelo especifico desígnio de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante’ (STF, HC 70.620/DF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 24/11/2006)”. 



    Nessas circunstâncias, “o pedido de desclassificação da conduta implica revolvimento do suporte probatório, o que não é possível nesta via estreita, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente